Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, o magistrado não se vincula ao pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, podendo condenar o réu de forma fundamentada e com base nas provas presentes nos autos. Precedentes.
2. Embora o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha ter valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, deve se mostrar coeso e harmônico com os demais elementos de provas, o que não ocorreu no caso em questão.
3. Se o conjunto probatório se apresenta frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a absolvição da ré é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido.